Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO. FATO GERADOR. EMPRESA SEDIADA NO ESTADO DE SÃO PAULO. EXIGIBILIDADE LOCAL DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE NO DF. SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE ONLINE. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Segundo estabelecem os artigos 3o e 4a da Lei Complementar 116/2003, com exceção das hipóteses contidas nos incisos de I a XXV, a competência tributária de sujeição ativa do ISS é o município onde localizado o estabelecimento ou o domicílio do prestador do serviço, sendo considerados como o local onde as atividades por ele exercidas são desenvolvidas, seja de modo permanente ou temporário.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.060.210/SC, definiu que a partir da LC 116/03, para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752712/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 22/10/2021).
3. No caso, percebe-se que o Distrito Federal, ora recorrente, violou o princípio da boa-fé objetiva, que veda o que a doutrina convencionou denominar venire contra factum proprium, isto é, proibição do comportamento contraditório, porquanto, embora admita que a retenção do ISS é indevida e se abstenha de continuar efetuando sua cobrança, recusa-se a devolver os tributos cobrados no quinquênio anterior à propositura da presente demanda.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.